Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DA QUANTIA BLOQUEADA. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.

II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.